Tribunal: STF
Processo: ARE 1370141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA DE UNIVERSIDADE. BOLSAS DE ESTUDOS. ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA.



    1. No caso dos autos, embora nos Editais anteriores, dos quais cito o EDITAL UnC-REITORIA – 082/2018 (EDITAL10, evento 14), EDITAL UnC-REITORIA – 009/2019 (EDITAL8, evento 14), e EDITAL UnC-REITORIA – 126/2019 (EDITAL16, evento 14), não constasse a exigência prevista no item 2.1.10 do EDITAL UnC - REITORIA – 007/2020 (EDITAL9, evento 14), de Ter cursado todo o Ensino Médio em Unidade Escolar da Rede Pública ou em Instituição Privada com bolsa (Lei Complementar 407 de 25 de janeiro de 2008, Art. 5º), referida previsão legal já se encontrava vigente desde a edição da LC 407/2008. Ou seja, diferentemente do que alega a impetrada, não foi com a edição do Decreto Estadual nº 470, de 17 de fevereiro de 2020, que passou a ser exigida.



    2. Ademais, posto que legalmente prevista, não foi óbice à análise - e deferimento - do pedido da impetrante com base na comprovação de que teve custeados por terceiro - irmã - os seus estudos em instituição privada.



    3. Desprovimento da apelação e da remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente